Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000076-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS PEREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). RECONHECIMENTO DE DIREITO DE POLICIAL MILITAR INATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, conforme percebido pelos policiais da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GCET possui caráter genérico e, portanto, pode ser estendida aos policiais militares inativos; e (ii) estabelecer se a negativa da administração pública à incorporação da gratificação viola o princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) estabelece que a remuneração dos militares inativos deve ser calculada com base no posto ou graduação imediatamente superior, incluindo gratificações incorporáveis, como a GCET. 4. Certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia atesta que a GCET é paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual de desempenho, caracterizando sua natureza genérica. 5. A regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia garante aos inativos o direito à incorporação da GCET, pois se trata de vantagem remuneratória extensível a toda a categoria. 6. A tese de que a GCET é uma gratificação de natureza "pro labore faciendo" não se sustenta, uma vez que não há processo avaliativo para sua concessão e a gratificação é devida a todos os policiais militares em atividade. 7. A impossibilidade de concessão da gratificação por ausência de previsão orçamentária (art. 169, §1º, I e II da CF/1988) não se aplica ao caso, pois a implementação da GCET nos proventos do impetrante decorre de direito já previsto em lei. 8. O reconhecimento do direito do impetrante não implica aumento remuneratório concedido pelo Poder Judiciário, mas sim a aplicação do regime legal de paridade entre ativos e inativos. 9. Os efeitos financeiros da decisão retroagem apenas à data da impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "a" e "b"; 110-B, parágrafo único; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8000076-96.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSÉ CARLOS PEREIRA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 02/M-442